Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-66.2023.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001124-66.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), EZEQUIAS SOUZA ALMEIDA - CPF: 045.578.571-67 (AGRAVANTE), THIAGO DA SILVA DEOCLECIANO - CPF: 018.626.831-90 (AGRAVADO), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001124-66.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°
1001124-66.2023.8.11.9005

Agravante:

Ezequias Souza Almeida
.

Agravada:

Thiago da Silva Deocleciano

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORNECIMENTO DE HISTÓRICO DE TRANSAÇÕES INDEFERIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECISÃO DESCONSTITUÍDA PARA OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DA PROVA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NOS AUTOS

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Da analise detida dos autos, constata-se que o pedido pleiteado pelo agravante não constitui prejudicialidade ao agravado. Ademais, a transação pleiteada corrobora a comprovar a matéria fática relevante e controvertida nos autos de origem, tendo em vista que restou demonstrado a impossibilidade do agravante em provar as transferências
realizadas há mais de 02 (dois) anos, diante da indisponibilidade de consulta pela plataforma do Banco do Mercado Pago, que é a instituição responsável pela operação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001124-66.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°
1001124-66.2023.8.11.9005

Agravante:

Ezequias Souza Almeida
.

Agravada:

Thiago da Silva Deocleciano

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
de
Ezequias Souza Almeida
.

Ação:
Cobrança.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda-MT.

Decisão agravada – fase de execução
(Id. 126997864): indeferiu pedido formulado pelo executado, ora agravante, inerente à
expedição de ofício ao Banco SICOOB com vistas a obtenção de extratos da conta de titularidade do exequente como meio de prova do pagamento.

Agravo de Instrumento
:

pugna pelo deferimento da tutela de urgência para a suspensão dos efeitos da decisão combatida, e, consequentemente, obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Decisão do Agravo (Id.
126997864
):
deferiu a tutela recursal e determino de
ofício ao
Banco SICOOB para, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, fornecer os extratos bancários da conta de titularidade do exequente (
THIAGO DA SILVA DEOCLECIANO
,
CPF: 018.626.831-90
,Conta Corrente no 2962-9, Agência no 4599, do Banco SICOOB, referentes aos meses de abril a outubro de 2021 Agência, conta e banco), sob pena de multa diária a ser aplicada por este juízo.

Parecer Ministerial
(Id.
184149732
): manifestou pelo desinteresse processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n.°
1001124-66.2023.8.11.9005

Agravante:

Ezequias Souza Almeida

Agravada:

Thiago da Silva Deocleciano

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ezequias Souza Almeida
em face de decisão interlocutória proferida nos autos no 1000399-58.2021.8.11.0013, em trâmite no Núcleo dos Juizados Especiais da Comarca de Pontes de Lacerda-MT, com objetivo de expedição de ofício ao Banco SICOOB para fornecimento de histórico de transações de conta de titularidade do agravado.

O agravante sustenta que necessita dos extratos integrais da Conta Corrente no 2962-9, Agência no 4599, do Banco SICOOB, referentes aos meses de abril a outubro de 2021, a fim de comprovar o pagamento da obrigação executada no processo de origem (1000399-58.2021.8.11.0013).

Defende que os históricos das transações requeridas são essenciais ao julgamento da causa, e que o indeferimento da medida caracteriza cerceamento de defesa, pois impede que o Agravante, ora executado, exerça o contraditório de forma plena.

Da análise detida dos autos, constata-se que o pedido pleiteado pelo agravante não constitui prejudicialidade ao agravado. Ademais, a transação pleiteada corrobora a comprovar a matéria fática relevante e controvertida nos autos de origem, tendo em vista que restou demonstrado a impossibilidade do agravante em provar as transferências
realizadas há mais de 02 (dois) anos, diante da indisponibilidade de consulta pela plataforma do Banco do Mercado Pago, que é a instituição responsável pela operação.

Com efeito, a expedição de ofício ao
Banco SICOOB para que forneça os extratos da conta de titularidade do exequente, ora agravado, a fim de comprovar o recebimento dos pagamentos efetuados pelo executado,
é providência que auxiliará a prestação jurisdicional e na formação do convencimento do juízo.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI CREDITADO NA CONTA DO CLIENTE. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO NEGADO. MATÉRIA DE FATO A SER ESCLARECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00023858620208160069 Cianorte 0002385-86.2020.8.16.0069 (Acórdão), Relator: Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 08/06/2021, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 11/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELO BANCO – ACOLHIDA. SENTENÇA INSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO. Deve ser deferido o pedido de expedição de ofício para a comprovação da disponibilização dos valores contratados à requerente, restando configurado o cerceamento de defesa. (TJ-MS - AC: 08297772820168120001 MS 0829777- 28.2016.8.12.0001, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 27/10/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2020)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO SCPC E AO BANCO CENTRAL PARA FORNECIMENTO DE HISTÓRICO DE RESTRIÇÕES. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DA PROVA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00460573120198160021 Cascavel 0046057-31.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 14/05/2021, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2021)

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter a tutela concedida, em que determinou a expedição de
ofício ao
Banco SICOOB para, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, fornecer os extratos bancários da conta de titularidade do exequente (
THIAGO DA SILVA DEOCLECIANO
,
CPF: 018.626.831-90
,Conta Corrente no 2962-9, Agência no 4599, do Banco SICOOB, referentes aos meses de abril a outubro de 2021 Agência, conta e banco), sob pena de multa diária a ser aplicada por este juízo.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023